Tribunal: TJPA
Processo: 0801368-80.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801368-80.2024.8.14.0009

APELANTE: PAULA DOMINGAS SILVA DO ROSARIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO CONSIGNADO COM RMC NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER RESTITUIÇÃO EM DOBRO E REDISTRIBUIR ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com cancelamento contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário por cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não contratado com o Banco Pan S.A.

A sentença de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A autora recorreu, buscando majoração da indenização, revisão dos critérios de atualização monetária e redistribuição integral dos ônus da sucumbência à parte ré.

II. Questões em discussão

A apelação versa sobre:

(i) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00;

(ii) a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, à luz da tese firmada no EAREsp 600663/RS; e

(iii) a redistribuição dos ônus de sucumbência diante da sucumbência mínima da autora.

III. Razões de decidir

É incontroverso que houve descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de contratação válida do cartão com RMC pelo banco, o que configura falha na prestação do serviço (art. 14, §3º, do CDC).

Conforme a tese firmada no EAREsp 600663/RS, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé, bastando a infração ao dever de boa-fé objetiva, sendo plenamente aplicável ao caso, já que os descontos se deram após 30/03/2021.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo elementos que justifiquem a majoração para R$ 21.200,00.

Diante da sucumbência mínima da autora, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência, com condenação exclusiva do banco réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, conforme modulação do EAREsp 600663/RS, e para redistribuir integralmente os ônus sucumbenciais à parte ré.

Tese de julgamento:

"1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível mesmo sem comprovação de má-fé, desde que configurada a infração ao dever de boa-fé objetiva, quando os descontos indevidos ocorrerem após 30/03/2021.

2. Configurada sucumbência mínima da parte autora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte ré."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º; 42, parágrafo único;

CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021;

STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801368-80.2024.8.14.0009

APELANTE: PAULA DOMINGAS SILVA DO ROSARIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
PAULA DOMINGAS SILVA DO ROSARIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda.

Narram os autos que
Paula Domingas Silva do Rosário
ajuizou a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais
em face do
Banco Pan S.A.
alegando que
não contratou
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), apesar da existência de
descontos mensais indevidos
em seu benefício previdenciário.

Requer a
declaração de nulidade ou inexistência do contrato
,
restituição em dobro
dos valores descontados (R$ 8.370,53),
indenização por danos morais
(R$ 21.200,00),
inversão do ônus da prova
,
prioridade de tramitação
por idade e
gratuidade da justiça
.

Juntou documentos.

Em contestação o banco o Banco Reclamado aponta a existência de contrato válido entre as partes e a disponibilidade de valores.

Juntou documentos, em especial a cópia do contrato que teria sido firmado de maneira remota, mediante a identificação do Requerente por imagem “selfie”.

Em réplica o Requerente ratificou a inexistência de contratação.

Diante da controvérsia, o Requerido foi intimado para manifestar interesse na prova técnica, sendo advertido de que lhe cabia o ônus de comprovar a contração.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Entendo que o feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária outras provas, notadamente em se tratando de relação de consumo e considerando o disposto no artigo 14, §3º do CDC, vejamos:

É sabido que a Constituição Federal de 1988 elevou a tutela do consumidor à estatura constitucional, inserindo-a entre os direitos fundamentais e entre os princípios gerais da ordem econômica (art. 5º, XXXII, e art. 170, ambos da CF/88).

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor diante dos abusos praticados no mercado de consumo por grande parte das empresas tornou evidente a necessidade de se garantir o equilíbrio nas relações entre este e o fornecedor, fazendo com que o legislador ordinário inserisse na Lei nº 8.078/90 inúmeras normas de proteção ao consumidor.

A relação jurídica entre as partes se perfaz por ser a requerida instituição bancária, devendo zelar e cuidar para o regular desempenho dos serviços e atendimento eficaz para os consumidores.

E a responsabilidade desta é objetiva, em razão de subsumir-se à Teoria do Risco do empreendimento e ao que prescreve o art. 14, §3º do CDC, verbis:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Esclareço que a responsabilidade objetiva traz consigo uma regra própria para a distribuição do ônus da prova, a qual é conhecida das partes, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, diante da responsabilidade objetiva, descabe verificar a possível ocorrência de culpa ou dolo, bastando apenas à ocorrência do defeito no serviço e a existência do dano, bem como o nexo de causalidade entre ambos.

Compulsando os autos, observo que o Requerido, mesmo intimado sobre a necessidade de prova técnica, quedou-se inerte.

Nesse sentido, caberia à Requerida comprovar que a falha na prestação de serviço de deu por responsabilidade exclusiva de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

Assim, concluo que a instituição bancária não comprovou que o empréstimo – na modalidade cartão de crédito consignado - foi efetivamente contratado pelo consumidor e que o defeito na prestação do serviço inexistiu, como também não comprovou que a falha teria sido motivada pelo próprio ofendido, tampouco haver ocorrido o chamado caso fortuito ou força maior estranhos aqueles inseridos na própria atividade bancária, não se desincumbindo do ônus que o CDC lhe impõe.

Considerando que a cobrança foi indevida e injustificável, o Requerido deverá realizar o pagamento em dobro, na forma do p.ú. do artigo 42 do CDC.

A vista do dano causada, reconheço a ocorrência de DANOS MORAIS ao patrimônio subjetivo do consumidor, fixando indenização no valor de R$1.000,00 (mil reais), valor que acompanha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre o tema.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Caberá ao Requerido o pagamento das custas e honorários de sucumbência, na forma do artigo 86, parágrafo único do CPC.

Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a)
ANDRÉ MANOEL FERREIRA
em face do requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
para o fim de:

a.

DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica que resultou na cobrança indevida indicada na exordial, no valor total de R$2.181,00;

b.

DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, com a necessária correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, conforme teor da súmula n.º 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme teor da súmula n. 54 do STJ, à taxa de 1% ao mês;

c.

Procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando indenização no valor de R$-1.000,00 (mil reais);

d.

Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação e,

e.

Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Publique. Registre. Intime.

Transitado, arquive-se.

Bragança/PA, na data registrada pelo sistema.

JOSÉ LEONARDO FROTA DE VASCONCELLOS DIAS

Juiz de Direito

Inconformada
Paula Domingas Silva do Rosário
recorre à esta instância pleiteando a
majoração da indenização por danos morais para R$ 21.200,00
, a
revisão da base de cálculo dos juros e correção da restituição do indébito
, bem como a
redistribuição dos ônus da sucumbência exclusivamente à parte ré
, diante de sua
sucumbência mínima
.

O
Banco Pan S/A
apresentou contrarrazões à apelação interposta por
Paula Domingas Silva do Rosário
, defendendo a
manutenção da sentença de 1º grau
. Sustenta que a
indenização por danos morais (R$ 1.000,00)
foi fixada com base na
razoabilidade e proporcionalidade
, e sua majoração configuraria
enriquecimento sem causa
. Alega que não houve comprovação de
má-fé
por parte do banco, razão pela qual
não é cabível a repetição do indébito em dobro
, conforme precedentes do STJ. Requer, ao final, o
desprovimento do recurso da autora
e, subsidiariamente, que eventual majoração siga critérios moderados.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à majoração da indenização por danos morais, à revisão dos critérios de atualização da restituição de indébito e à redistribuição integral dos ônus da sucumbência, pleitos formulados por PAULA DOMINGAS SILVA DO ROSÁRIO em face do BANCO PAN S.A.

Preliminarmente, verifica-se a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, razão pela qual dele se conhece.

No mérito, é incontroverso nos autos que a parte autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja existência negou desde a inicial, sem que o banco réu tenha se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da contratação, como exige o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, aliada à inversão do ônus da prova e à ausência de comprovação eficaz do vínculo contratual, conduz à conclusão de falha na prestação do serviço bancário, legitimando a condenação em danos materiais e morais.

Contudo, quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, cabe modulação à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do EAREsp 600663/RS, cuja tese, publicada em 30/03/2021, estabeleceu que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC prescinde da comprovação de má-fé, bastando a infração ao dever de boa-fé objetiva. Porém, por força de modulação expressamente definida pela Corte Especial, tal entendimento aplica-se exclusivamente às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma.

No presente caso, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, os descontos indevidos iniciaram-se em 08/03/2024 (Id. 112304720, página 7), data posterior ao marco temporal fixado pelo STJ. Assim, é plenamente cabível a devolução em dobro dos valores descontados, em respeito à orientação jurisprudencial consolidada.

Diferente entendimento implicaria violação ao princípio da segurança jurídica, além de contrariar diretamente os fundamentos da modulação de efeitos estabelecida pelo órgão competente da jurisprudência pátria.

No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, tem-se que a quantia de R$ 1.000,00, embora modesta, não se revela desarrazoada frente às circunstâncias concretas dos autos. O arbitramento judicial de indenizações morais deve observar o caráter pedagógico da reparação, mas também resguardar o princípio da proporcionalidade, especialmente quando inexistem danos de grande monta ou demonstração de consequências psíquicas relevantes.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a indenização deve se coadunar com os parâmetros da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Inexistindo elementos robustos que justifiquem a elevação ao montante pleiteado de R$ 21.200,00, impõe-se a manutenção do valor fixado na origem.

Quanto aos ônus da sucumbência, observa-se que a parte autora obteve êxito em praticamente todos os pedidos formulados, sendo vencida apenas quanto à extensão da indenização moral e aos critérios de correção monetária e juros.

Trata-se, pois, de sucumbência mínima, o que autoriza a redistribuição do ônus exclusivamente à parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por PAULA DOMINGAS SILVA DO ROSÁRIO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para declarar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma dobrada, ante a observância da modulação de efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, por se tratar de cobrança posterior a 30/03/2021.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais.

Redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando exclusivamente o BANCO PAN S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025